Tribunal: TJBA
Processo: 0551702-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551702-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CELESTE DE JESUS, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, GABRIELA FIALHO DUARTE, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ANA CELESTE DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO – ERRO MÉDICO – FALHA NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL – DEMORA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE AVC – SEQUELAS GRAVES E IRREVERSÍVEIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – ART. 14 DO CDC – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – BASE DE CÁLCULO: REMUNERAÇÃO INTEGRAL À ÉPOCA DO EVENTO – TERMO INICIAL NA DATA DO DANO E FINAL SEGUNDO EXPECTATIVA DE VIDA – MÉTODO BIFÁSICO PARA FIXAÇÃO DO DANO MORAL – MAJORAÇÃO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO E CUMULÁVEL – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada, por prova pericial conclusiva e não impugnada, a negligência hospitalar no atendimento de paciente com sintomas de AVC, impõe-se a responsabilidade objetiva da instituição (art. 14 do CDC).

2. A pensão vitalícia deve refletir a remuneração integral da vítima à época do evento, com verbas acessórias, iniciando-se na data do dano e findando conforme a expectativa de vida.

3. O dano moral, fixado pelo método bifásico do STJ, é majorado diante da gravidade das sequelas e de suas repercussões existenciais.

4. O dano estético, distinto e cumulável, é devido diante de sequelas permanentes com repercussão visual ou funcional.

5. Recurso principal desprovido e adesivo parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0551702-85.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante
MONTE TABOR – CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA
e apelada
MARIA AUXILIADORA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
negar provimento à apelação principal e dar parcial provimento à apelação adesiva
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador
, .

S